Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. DIREITO POTESTATIVO DO AUTOR. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DECISÃO DA BANCA E REAFIRMADA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A relação processual só se completa com a citação de todos os litisconsortes passivos, de modo que o autor poderá desistir da ação, independentemente do consentimento dos réus, até que todos tenham sido citados. Não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, é possível a homologação da desistência da ação quanto a um dos réus.

2. Não deve o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito administrativo, sobretudo quando observadas as previsões legais e do edital, bem como concedida ao postulante oportunidade de contraditório e à ampla defesa.

3. A heteroidentificação do candidato observou os critérios objetivamente estabelecidos. Assim, a inaptidão para integrar a lista de cota racial declarada pela comissão do concurso somente pode invalidada quando produzidas provas robustas e suficientes para infirmar as conclusões, o que não restou demonstrado.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.